Tribunal: TJMT
Processo: 1005930-53.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005930-53.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GUILHERME FERREIRA APOLINARIO - CPF: 088.490.981-62 (APELANTE), LUANA SIQUEIRA SOARES - CPF: 085.804.759-45 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), OSMAR ARAUJO SOARES - CPF: 600.808.929-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
CCB.
FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO
. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. VENDA CASADA DE SEGURO
. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA DE SEGURADORA
.
RESTITUIÇÃO SIMPLES.
DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. DANOS MORAIS
NÃO CONFIGURADOS. INVERSÃO
ÔNUS SUCUMBENCIAL
. PARCIAL PROVIMENTO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação cível interposta por Guilherme Ferreira Apolinário contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de Omni S/A - Crédito Financiamento e Investimento, referente a financiamento veicular. A sentença também condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, respeitando a gratuidade de justiça.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios estipulados no contrato são abusivos e se devem ser limitados à taxa média de mercado
, bem como, se por isso restou descaracterizada a mora
; (
ii
) estabelecer se houve prática de venda casada na contratação de seguro e se essa prática é nula; (
iii
) determinar se há danos morais decorrentes das cobranças abusivas e da venda casada.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC) são aplicáveis às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

4. A taxa de juros remuneratórios não é considerada abusiva apenas por ser superior a 12% ao ano, desde que não exceda significativamente a média do mercado divulgada pelo Banco Central. No caso concreto, a taxa contratada de 4,29% ao mês (65,54% ao ano) excede a média de mercado de 1,95% ao mês para o mesmo período, sendo considerada abusiva.

5. A limitação dos juros deve ser feita à taxa média de mercado, conforme divulgado pelo Banco Central, a fim de restabelecer o equilíbrio econômico do contrato.

6. A prática de venda casada de seguro, vedada pelo art. 39, I, do CDC, ocorreu no contrato em análise, pois o consumidor foi compelido a contratar seguro sem
ter a opção de escolha da seguradora. A cobrança do prêmio de seguro, nesse contexto, é ilegal e deve ser restituída.

7. A mora é descaracterizada quando há cobrança abusiva de encargos no período de normalidade contratual, como no caso dos juros remuneratórios.

8. Não restaram comprovados os pressupostos para indenização por danos morais, uma vez que o mero inadimplemento contratual não configura, por si só, prejuízo moral indenizável.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

9. Recurso parcialmente provido.

*Tese de julgamento*:

1. A abusividade dos juros remuneratórios deve ser apurada com base na comparação entre a taxa contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período e modalidade de contrato.

2. A venda casada de seguro em contratos bancários é prática abusiva e nula, sendo devida a restituição proporcional do valor pago pelo consumidor.

3. O reconhecimento da abusividade nos encargos contratuais descaracteriza a mora do consumidor.

4. O mero inadimplemento contratual, sem comprovação de lesão aos direitos da personalidade, não enseja reparação por danos morais.

*Dispositivos relevantes citados*: CDC,
arts
. 2º, 3º, 39, I; CPC, art. 98, § 3º; CC,
arts
. 591 e 406; Decreto nº 22.626/1933; Súmulas 297, 382 e 596 do STJ.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07.10.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.04.2019; STJ, REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018,
DJe
17.12.2018 (Tema 972).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Guilherme Ferreira Apolinário
, com o fito de reformar a
sentença
proferida pelo Juízo da
1
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na
ação revisional de contrato
bancário c/c repetição do indébito e indenização por danos morais
, ajuizada
em face de

Omni S/A
-
Crédito Financiamento
e
Investimento
.
Por conseguinte,
conden
ou
a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça, na forma do § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Irresignad
o
,
o
apelante aduz,
em síntese
, a abusividade das cláusulas do contrato.

Alega a incidência de juros remuneratórios abusivos.

Pede o reconhecimento da desconstituição da mora.

Defende a venda casada de seguro e que violada a sua liberdade na contratação.

Postula a repetição do indébito em dobro.

Sustenta que a cobrança abusiva lhe causou danos morais.

Contrarrazões, id 243166247.
Preliminarmente, pondera a ofensa à dialeticidade recursal. No mérito, argui o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita o apelado, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
II
– VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de ação de revisão de contrato.

Na exordial relata
o
requerente, ora apelante, que celebrou contrato de
financiamento para aquisição de veículo
(
Cédula de Crédito Bancário nº º 1.00271.0000065.24
)
,
firmada
em 30/01/2024
, cuja cópia aportou aos autos junto ao id 243166212.

Pugna pela revisão das cláusulas do contrato, sob o argumento de que abusivas.

Citado, o banco pondera a legalidade das cláusulas do contrato e pede a improcedência da ação.

A sentença entendeu a improcedência dos pedidos.

Cinge-se a controvérsia em apurar a abusividade das cláusulas do contrato.

Nas razões recursais, defende
o
apelante
a exorbitância dos juros remuneratórios, por isso, pede sua
limitação
, bem como,
afirma a violação da
liberdade na contratação
, no que tange ao seguro e a venda casada
.

Postula a repetição do indébito em dobro.
E, s
ustenta que a cobrança abusiva lhe causou danos morais.

Pois bem.

D
e início, cumpre assinalar que incide no caso

as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes
os enquadra
no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Impende
destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
,

nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do STJ.

Todavia, o fato de tratar-se de contrato de adesão não implica nulidade das cláusulas nele estabelecidas, não havendo cogitar de presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade sem que efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente
.

Passo à análise detida
do contrato,
Cédula de Crédito Bancário nº º 1.00271.0000065.24
)
,
datado

de
30/01/2024
, id 243166212.

No tocante à legalidade dos
juros remuneratórios
,
enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019,
DJe
05/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Tem razão o apelante na abusividade alegada. Com efeito, os juros remuneratórios
contratuais foram
ajustados em 4,29% ao mês e 65,54% ao ano.

No entanto, em
consulta da taxa média de mercado
,
disponibilizada pelo Banco Central
,

n
a modalidade contratada
(aquisição de veículo – pré-fixada)
, data da contratação
(
30/01/2024
)
, verifica-se um percentual médio de
1,95
% ao
mês
.
1

Ressalta-se que a
inda que a
taxa média disponibilizada pelo Banco Central não
seja
utilizada como único parâmetro para verificação da abusividade dos juros,
em detida análise do
caso concreto
, tem-se que abusiva
a taxa pactuada
no contrato, porquanto, além de destoar significativamente da taxa média, o perfil do consumidor mutuário, parte autora na presente ação, não justifica a fixação da taxa de
juros
no patamar utilizado.

Por consequência,
é
devidaalimitação
da taxa de
juros
à taxa média de mercado aferida pelo BACEN para a modalidade, a fim de restaurar equilíbrio econômico do contrato.

No que concerne ao pedido de
descaracterização da mora
, merece guarida.

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual
, ou seja,
antes da inadimplência
.

Nesse sentido, deve ser reconhecida ilegalidade ou exorbitância nas cláusulas que tratam dos
juros remuneratórios e
da
capitalização mensal de juros.

"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (
juros remuneratórios) descaracteriza
a
mora
". (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
de 10.3.2009).

No que se refere à
contratação do
seguro
de proteção financeira
, cobrada na hipótese dos autos no valor de R$
610,36
,
não é, a princípio, abusiva, uma vez que destinada a garantir o pagamento da dívida em caso de morte, invalidez e desemprego involuntário do devedor, o que beneficia ambas as partes contratantes.

Contudo, o seguro só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo, de modo que a contratação deve ser facultada, e não imposta ao consumidor para a obtenção do financiamento, sob pena de caracterização de “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A respeito de aludido seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018 – TEMA 972).

Apesar dos argumentos do banco apelado, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada ao requerente/apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do empréstimo embutido no contrato que, saliente-se, é de adesão.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente o consumidor teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018)
.

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Em situações semelhantes, esta Câmara tem assim decidido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL - VENDA CASADA EVIDENCIADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO – OMISSÕES SANADAS – RECURSO PROVIDO.

Se o consumidor é compelido a contratar seguro e título de capitalização parcela
premiável
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, fica evidente a venda casada e o ato abusivo (REsp n. 1639259/SP).

Sucumbindo o autor em parte mínima do pedido, impõe-se ao réu as custas processuais e os honorários
advocatícios
”
.

(N.U 1009011-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023,
Publicado
no DJE 23/02/2023)
.

No tocante à
repetição do indébito
, entendo ser indevida da forma posta pelo Julgador de piso, pois não resta demonstrado ter a instituição financeira apelante agido com dolo.

Ademais, a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Apesar das alegações d
o
apelante, não se notam presentes
os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

Com efeito, o
dano moral se configura quando há violação a direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos seus atributos como o nome, a sua honra, a liberdade ou a sua integridade, dentre outros, sendo necessária a constatação da conduta antijurídica causadora do malefício, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano decorrente de ação ou omissão, capaz de produzir sentimento de dor ou de tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física do indivíduo, gerando o dever de indenizar.

No caso em apreço, não vislumbro os elementos necessários para a configuração do dano moral, uma vez que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida
.

Nesse contexto, a
nalisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.
De
modo
que deve ser rejeitado o pleito
indenizatório
.

Pelo exposto,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, para
: a)
determinar a limitação dos juros
à média de mercado, divulgada pelo Banco Central para a modalidade e períodos contratados (1,95% ao mês);
b)
determinar eventual restituição na forma simples;
c)
reconhecer descaracterizada a mora;
d)
reconhecer
a nulidade da cobrança do seguro
e
determina
r
a devolução prêmio, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso
.

E, considerando que
o autor
decaiu de parte mínima do pedido,
inverto o ônus sucumbencial, para determinar a
o banco apelado

o pagamento d
a totalidade do ônus sucumbencial,
mantendo os honorários nos moldes arbitrados na sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024